Tribunal: TJES
Processo: 0005561-48.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005561-48.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTMICRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
APELADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – VÍCIOS NÃO DESCORTINADOS –
SUPOSTA EXIGÊNCIA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO QUE ENTENDE DEVIDO – EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE – OUTRAS MATÉRIAS EXPOSTAS PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – ÔNUS PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ASSINATURAS INSERIDAS NOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TEORIA DA APARÊNCIA APLICADA – ABUSIVIDADE DOS JUROS DE MORA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, é possível a abreviação do procedimento, apesar de não constituir a regra do ordenamento processual (CPC/2015, art. 355, I), ou seja, será admitido o julgamento antecipado da lide quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
A autora apresentou elementos de prova escrita da dívida (CPC/2015, art. 700) e a correção (ou não) do valor exigido depende da realização de meros cálculos aritméticos a partir de certos parâmetros, tais como a taxa de juros de mora a ser aplicada e o termo inicial da atualização monetária, tornando-se desnecessária a realização de perícia contábil.

3)
A falta de incursão do juiz nas demais matérias não importa, por si só, na nulificação do édito, na medida em que foram reiteradas perante esta Instância ad quem, que pode apreciá-las em sede recursal, nos termos do §1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

4
)
A dívida é representada por duplicatas mercantis que, como é cediço, é um título que se aperfeiçoa com a apresentação da nota fiscal ou fatura de venda e com a entrega da mercadoria, de modo que, restando devidamente comprovada a compra e venda e a respectiva entrega, não há como eximir-se o comprador de efetuar o pagamento dos títulos. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a falta de recebimento das mercadorias ou a prestação do serviço ou mesmo a ocorrência de fraude na(s) assinatura(s) inserida(s) nos comprovantes apresentados pelo autor; do contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.

5)
É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do juiz acerca do direito alegado. A autora ajuizou ação monitória e juntou, como prova escrita sem eficácia de título executivo, notas fiscais de mercadorias, instrumentos de protesto e conhecimentos de transporte rodoviário, dos quais constam o carimbo e a assinatura de quem recebeu as mercadorias e, ao assinar o documento, declarou tê-las conferido e aceito.

6)
Se a pessoa identificada nos documentos recebeu as mercadorias – cuja vinculação com as notas fiscais foi igualmente comprovada – inexiste razão para desacreditar os documentos emitidos pela transportadora, dos quais se extrai informação de que as mercadorias foram aceitas, sem qualquer ressalva, em nome de sua destinatária que, inclusive, nem sequer alegou se tratarem de pessoas alheias ao seu quadro de funcionários.

7)
No tocante a alegada exorbitância dos juros cobrados, dos demonstrativos de débito apresentados pela autora depreende-se ter ocorrido, tão somente, atualização monetária do valor originário de cada duplicata e o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, não restando descortinado a abusividade sustentada e, tampouco, a necessidade de perícia contábil para apontar qual seria o valor correto devido.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Multimicro Comércio de Produtos de Informática Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda
., rejeitou os embargos monitórios opostos e, via reflexa, constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
descabe liquidar dívida que não se reconhece, por se tratar de prova diabólica e impossível;
(ii)
por meio de provas oral e pericial, pretendia comprovar que não nada deve e que se trata de cobrança ilegal, com progressão abusiva;
(iii)
deve ser anulada a sentença recorrida, por ter o juiz decidido com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, na forma do art. 10 do CPC/2015;
(iv)
o excesso de execução não é o único fundamento de seus embargos monitórios, mas também o não reconhecimento do negócio jurídico e da dívida exigida;
(v)
está impossibilitada de cumprir com o requisito de liquidação, pois a planilha da apelada é de difícil compreensão e, como não reconhece a dívida, não possui meios e modos necessários a saber o que se cobra;
(vi)
a sentença é nula por cerceamento de seu direito de defesa, por não haver suficientes para o convencimento do juiz sem que seja permitida a dilação probatória;
(vii)
não é caso de rejeição liminar ou improcedência dos embargos monitórios, pois não se permitiu o exercício do devido processo legal e notas fiscais acostadas aos autos são unilaterais, não havendo prova da existência da dívida;
(viii)
a inicial veio desacompanhada de documentos que comprovem a exatidão e a legitimidade da dívida, tratando-se de notas fiscais que não apontam a assinatura do sacado e não há prova da entrega das mercadorias;
(ix)
não há como se provar veracidade da nota fiscal e/ou quem teria comprado os produtos indicados;
(x)
a defesa foi dificultada diante da abusiva progressão dos juros, não se sabendo o que impugnar; e
(xi
)
sendo reconhecido o direito da autora, devem os juros ser reduzidos a média de mercado (1% a.m.) e afastada a mora e as multas decorrentes, além da cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro índice de progressão (correção monetária, multas, juros etc).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Fracionário, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

I
n casu
, a apelada pretende, pela via monitória, o recebimento da quantia de R$ 311.134,22 (trezentos e onze mil cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) que, de acordo com seu cálculo, corresponde ao valor da dívida (R$ 155.193,97) atualizado até a data da propositura da presente ação (01/04/2015), referente a mercadorias adquiridas pela requerida e não adimplidas, em que pese a sua efetiva entrega na sede da requerida, conforme se infere das notas fiscais, duplicatas, instrumentos de protesto e conhecimentos de transporte rodoviário que aparelham a ação (fls. 23/188).

O Juízo de 1º grau julgou antecipadamente a lide, no sentido de rejeitar os embargos monitórios e, via reflexa, constituir de pleno direito o título executivo judicial e, em prol da reforma da sentença, alega a apelante ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, violação ao princípio da não surpresa e descabimento da rejeição liminar de seus embargos e, quanto ao mérito propriamente dito, que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de contrato firmado ou de que tenha formulado pedido de mercadorias, tampouco de que as recebeu.

1. Alegada nulidade da sentença

1.1. Por cerceamento de defesa

De acordo com a apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de provas, notadamente no sentido de comprovar a inexistência de dívida e a abusividade dos juros cobrados.

No caso específico, a lide foi antecipadamente julgada, mediante
rejeição liminar dos embargos opostos
(CPC/2015, art. 702, § 3º), por não ter a parte embargante apontado o valor que entende correto (CPC/2015, art. 702, § 2º), o que tornaria dispensável a produção de outras provas, além das já constantes dos autos.

A meu ver, não há mácula no julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, é possível a abreviação do procedimento, apesar de não constituir a regra do ordenamento processual (CPC/2015, art. 355, I), ou seja, será admitido o julgamento antecipado da lide quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Do que observo dos autos
,
a autora apresentou elementos de prova escrita da dívida (CPC/2015, art. 700) e a correção (ou não) do valor exigido depende, salvo melhor juízo, da realização de meros cálculos aritméticos a partir de certos parâmetros, tais como a taxa de juros de mora a ser aplicada e o termo inicial da atualização monetária, tornando-se desnecessária a realização de perícia contábil.

Com tais fundamentos,
r
ejeito
a argumentação recursal em prol da anulação da sentença.

1.
2.
Por violação
ao princípio da não-surpresa
e
por descaber a
rejeição liminar dos embargos

Ainda de acordo com a apelante, a sentença vilipendiou o disposto nos arts. 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao rejeitar liminarmente os seus embargos, sem a sua prévia oitiva e sem oportunizar-lhe a produção de provas, haja vista não ser o excesso de execução o único fundamento dos embargos.

Sobre a supressão da fase instrutória, já me pronunciei em tópico anterior e, quanto a rejeição liminar dos embargos, parece-me, de fato, não ter sido a solução mais adequada por ter a embargante suscitado outras teses jurídicas, além do aventado excesso de execução, o que demandaria o enfrentamento das demais teses jurídicas contidas nos embargos, excetuada a alegação de excesso,
ex vi
do § 3º do art. 702 do CPC/2015:

Art. 702
(...)

§ 3º
. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

No entanto, a falta de incursão do juiz nas demais matérias não importa, por si só, na nulificação do édito, na medida em que foram reiteradas perante esta Instância
ad quem
, que pode apreciá-las em sede recursal, nos termos do §1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado
” (destaquei).

De igual forma,
r
ejeito
a tese recursal em prol da anulação da sentença por violação ao princípio da não-surpresa e por ser descabida a rejeição liminar dos embargos opostos.

2. Mérito recursal propriamente dito

Como já dito, argumenta a apelante não ter sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de contrato firmado ou de que tenha formulado pedido de mercadorias, tampouco de que as recebeu.

Pois bem, de acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a dívida é representada por duplicatas mercantis que, como é cediço, é um título que se aperfeiçoa com a apresentação da nota fiscal ou fatura de venda e com a entrega da mercadoria, de modo que, restando devidamente comprovada a compra e venda e a respectiva entrega, não há como eximir-se o comprador de efetuar o pagamento dos títulos. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a falta de recebimento das mercadorias ou a prestação do serviço ou mesmo a ocorrência de fraude na(s) assinatura(s) inserida(s) nos comprovantes apresentados pelo autor; do contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.

O argumento da apelante de que não formulou pedido de mercadorias e não as recebeu contraria o arcabouço probatório produzido. Vejamos.

No que se refere a ausência de prova da entrega das mercadorias, rechaço a tese recursal de que estar-se-ia lhe exigindo a produção de prova diabólica (
rectius
: de que não recebeu as mercadorias), haja vista se aplicar a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (CPC/2015, art. 373), isto é, cumpre à parte vendedora demonstrar a entrega das mercadorias, o que, segundo a prática mercantil, se dá mediante a colheita da assinatura do recebedor em documento formalmente hígido, com tal finalidade.

Logo, tendo sido emitidas notas fiscais das mercadorias, com a contratação de empresa transportadora para sua entrega, em endereço que coincide com o da sede da apelante,
há
prova
documental hábil a lastrear a pretensão monitória
, por ter a apelada se desincumbido, satisfatoriamente, do ônus da comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Por sua vez, cumpria à apelante, para fins de desconstituir a alegação de que as mercadorias foram entregues, demonstrar que as assinaturas inseridas nos documentos anexados são inválidas ou pertencentes a pessoa desconhecida, do que não se desincumbiu ao somente alegar, genericamente, que não solicitou as mercadorias e não as recebeu.

Sobre a distribuição do ônus probatório, vejamos o seguinte julgado apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ASSINADO - TEORIA DA APARÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO - PROVA A CARGO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA.

- A nota fiscal emitida em face da requerida, - com endereço de entrega de mercadorias coincidente com aquele no qual se realizou a citação -, devidamente acompanhada do comprovante de entrega e recebimento dos produtos ou da efetiva prestação dos serviços é prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória.

- Em razão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, é ônus do embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence a pessoa estranha aos seus quadros.

- A teoria da aparência deve ser aplicada em circunstância de fato que faça o terceiro acreditar estar em tratativa com quem realmente seja o representante ou o preposto da sociedade empresária”.

(TJMG, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5152519-33.2018.8.13.0024, rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 29/08/2022, DJe de 30/08/2022)

Cumpre-nos, ainda, verificar a suficiência (ou não) das assinaturas inseridas nos conhecimentos de transporte, como prova do recebimento das mercadorias.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

A autora ajuizou ação monitória e, como já dito, juntou, como prova escrita sem eficácia de título executivo, notas fiscais de mercadorias, instrumentos de protesto e conhecimentos de transporte rodoviário, dos quais constam o carimbo e a assinatura de quem recebeu as mercadorias e, ao assinar o documento, declarou tê-las conferido e aceito (fls. 24, 38, 42, 48, 52, 58, 62, 66, 76, 84, 96, 108, 118, 130, 154, 166 e 178).

Em assim sendo, observada a regra processual de distribuição do ônus da prova, cabia à requerida/apelante comprovar a falsidade ou irregularidade das assinaturas inseridas em sobreditos documentos que, à falta de prova em contrário, são suficientes como prova da efetiva entrega das mercadorias.

À luz da chamada Teoria da Aparência, e com esteio no princípio da boa-fé, deve ser reconhecida a validade da assinatura colhida por preposto da transportadora que efetuou a entrega das mercadorias, diante da própria característica da atividade empresarial de intensa circulação de mercadorias e comum recebimento de documentos e mercadorias por funcionários, e não necessariamente por quem detenha poderes de representação.

Já me antecipando a possível argumento da apelante em sede recursal, devo rememorar que o simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura nos conhecimentos de transporte rodoviário, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador.

Em tom conclusivo, considero existir elevado grau de convicção acerca da existência de relação jurídica, caracterizada pela efetiva entrega de mercadorias na sede da requerida/apelante, que restou comprovado mediante a emissão de notas fiscais, duplicatas, instrumentos de protesto e conhecimentos de transporte rodoviário, dos quais se constata a inserção de assinaturas legíveis e carimbo de identificação do recebedor.

Logo, se a pessoa identificada nos documentos recebeu as mercadorias – cuja vinculação com as notas fiscais foi igualmente comprovada – inexiste razão para desacreditar os documentos emitidos pela transportadora, dos quais se extrai informação de que as mercadorias foram aceitas, sem qualquer ressalva, em nome de sua destinatária que, inclusive, nem sequer alegou se tratarem de pessoas alheias ao seu quadro de funcionários.

Por fim, no tocante a alegada exorbitância dos juros cobrados, verifico dos demonstrativos de débito apresentados pela autora ter ocorrido, tão somente, atualização monetária do valor originário de cada duplicata e o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, não restando descortinado, a meu ver, a abusividade sustentada pela apelante e, tampouco, a necessidade de perícia contábil para apontar qual seria o valor correto devido.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 2%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.